Tribunal: TJMT
Processo: 1026351-30.2025.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026351-30.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[WEBER PEREIRA PARDINS - CPF: 053.190.291-95 (RECORRENTE), ISABELLE MEGGIATO DE SOUZA LOPES - CPF: 063.368.151-29 (ADVOGADO), FAIR EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 20.088.672/0001-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PARCIALMENTE CONFIGURADA. MATRÍCULA INDEVIDA. INADIMPLÊNCIA. RECUSA DE REMATRÍCULA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovada falha administrativa da instituição de ensino ao efetuar matrícula indevida em curso não contratado, correta a declaração de inexistência da relação jurídica e inexigibilidade dos débitos correlatos.

A inadimplência do aluno em relação a outro curso regularmente contratado autoriza a instituição a indeferir a rematrícula, nos termos do art. 5º da Lei nº 9.870/99, configurando exercício regular de direito.

Não há ilicitude no impedimento de continuidade acadêmica quando fundado em débito legítimo e previamente conhecido pelo consumidor.

O dano moral não se configura quando a situação decorre, ainda que parcialmente, de conduta do próprio consumidor, inexistindo violação relevante a direitos da personalidade.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência de relação jurídica e a inexigibilidade dos débitos referentes ao curso de Direito (ano letivo de 2023), rejeitando os demais pleitos indenizatórios:

“(...) Ante o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão inicial, para DECLARAR a inexistência de relação jurídica e a inexigibilidade de quaisquer débitos imputados ao Autor referentes exclusivamente ao curso de Direito (ano letivo de 2023); e declaro extinto o feito, com resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios conforme o disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecido a ilicitude da conduta da recorrida ao impedir o recorrente de cursar o semestre 2025/2 após o início do período letivo, bem como julgar procedente o pleito de danos morais.

Contrarrazões apresentadas, requerendo a manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O

Colendos Pares;

Inicialmente, restou devidamente reconhecida a falha na prestação do serviço por parte da instituição de ensino, consistente na matrícula indevida do autor em curso diverso daquele pretendido, o que ensejou a declaração de inexistência do débito correlato.

Todavia, quanto ao impedimento de matrícula no semestre 2025/2, não se verifica ilicitude na conduta da recorrida.

Conforme bem delineado na sentença, o próprio conjunto probatório demonstra que o autor possuía débitos legítimos relativos ao curso de Educação Física, dos quais tinha plena ciência.

Nos termos do art. 5º da Lei nº 9.870/99, é facultado à instituição de ensino recusar a renovação de matrícula de aluno inadimplente, tratando-se de exercício regular de direito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – REMATRÍCULA – INADIMPLÊNCIA – ALEGADA NEGLIGÊNCIA DA ENTIDADE EDUCACIONAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In casu, configurada a inadimplência, tem a instituição de ensino superior, o direito de recusar a realização da rematrícula, conforme disposto no art. 5º, da Lei n.º 9.870/99.

Não comprovada a existência de falha na prestação de serviço da entidade de ensino educacional, ônus atribuído minimamente à parte autora, não há que se falar no dever de indenizar.

(N.U 1046373-68.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 10/07/2024)

Assim, ainda que tenha havido falha anterior relacionada ao curso de Direito, o impedimento da continuidade acadêmica encontra respaldo jurídico na inadimplência do curso efetivamente contratado, rompendo o nexo causal necessário à responsabilização civil da instituição.

No que tange aos danos morais, igualmente não assiste razão ao recorrente.

Para a configuração do dever de indenizar, é necessária a demonstração de violação relevante aos direitos da personalidade, o que não se verifica no caso concreto.

O contexto fático revela que o próprio autor contribuiu para a situação ao manter-se inadimplente quanto ao curso de Educação Física, circunstância que afasta a caracterização de abalo moral indenizável.

O dissabor experimentado não ultrapassa o mero aborrecimento decorrente das relações contratuais, não sendo suficiente para ensejar reparação extrapatrimonial.

Dessa forma, correta a sentença ao afastar a condenação por danos morais.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Condeno a Recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026